Tribunal: TJDFT
Processo: 0712066-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712066-29.2019.8.07.0003 RECORRENTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: A.C.M.D.S. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PSICOTERAPIA ABA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES INDICADAS PELO MÉDICO ASSISTENTE. NÃO CABIMENTO. ANS ESTABELECE O MÍNIMO. COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO CLARA E EXPRESSA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PERÍODO DE INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADOS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. O rol de procedimentos obrigatórios elaborado pela ANS visa proteger o consumidor, resguardando-o do mínimo de cobertura, por isso, meramente exemplificativo. 3. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento. O número de sessões de psicoterapia previsto pela ANS é referência mínima. 4. A ausência de prova que demonstre a contratação prévia, expressa e clara de coparticipação em caso de tratamento que ultrapasse o limite mínimo previsto pela ANS, torna inviável referida cobrança, “a legislação especial admite a configuração de planos de saúde com cláusula de copartipação, inclusive para todos os procedimentos utilizados (art. 16, VIII, do CDC), desde que contratados de forma clara e expressa”. (EDcl no AgRg no AREsp n. 665.631/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 20/08/2015, DJe 4/9/2015). 5. No caso concreto, não houve interrupção do tratamento, em face da concessão de tutela de urgência antecipatória, bem como, a limitação das sessões de psicoterapia por parte do plano de saúde foi fundada em razoável interpretação das normas da ANS, razão pela qual, ausente dano aos direitos da personalidade, afasta-se a condenação por dano moral. 6. Apelos conhecidos e parcialmente providos para determinar a cobertura integral da terapia comportamental ABA, sem coparticipação e para excluir a condenação por danos morais. A recorrente alega que o acórdão impugnado deu interpretação divergente aos artigos 10, 12, caput e inciso I, bem como 16, todos da Lei 9.656/1998. Aduz que a manutenção do julgado fere o princípio do mutualismo. Defende que o baixo valor da mensalidade praticada tem relação com as limitações contratuais previstas quanto aos procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir no que concerne à indicada divergência pretoriana quanto à interpretação dos artigos 10, 12, caput e inciso I, bem como 16, todos da Lei 9.656/1998. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Conforme orientação desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário” (AgInt no REsp 1885275/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/12/2020). No mesmo sentido: “Indevida a recusa de custeio de tratamento indicado pelo médico sob o fundamento de que não consta no rol de cobertura mínima da ANS, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo.” (EDcl no AREsp 1680403/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 27/11/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009